Tribunal: TJMT
Processo: 1025677-32.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025677-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO VALDO DE PAULA - CPF: 368.184.703-78 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSTATADA NOS AUTOS. AGRAVO
DESPROVIDO. SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos, está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, de acordo com o Decreto Presidencial nº. 11.302/2022. Além disso não é necessário que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles; basta que o condenado esteja cumprindo pena por um crime impeditivo para que seja obstado o benefício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto, a tempo e modo por
Antonio Valdo de Paula,
contra decisão em que o
MM. Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
indeferiu
a

concessão do indulto natalino
previsto no
Decreto Presidencial nº. 11.302/2022
nos autos do PEP n.
0012646-78.2018.8.22.0501

(Id. 188196683 – fls. 354/357).

Em linhas gerais,
o agravante busca a reforma do pronunciamento judicial com a
concessão de indulto e a extinção da pena quanto ao crime
de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03), alegando que preenche todos os requisitos exigidos no decreto pertinente
(Id. 188196683 – fls. 99).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 188196683 – fls. 117).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 19977178).

A douta
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso consoante o sumário que segue (Id. 194174173):

“Agravo em Execução Penal – pleito de concessão de indulto em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, com base no Decreto nº 11.302/2022 – impossibilidade – reeducando que possui condenação por crime impeditivo, tráfico de drogas – necessidade de cumprimento da integralidade dessa pena para poder fazer jus ao indulto em relação ao crime não impeditivo – art. 11, parágrafo único - precedentes judiciais deste Tribunal e de outros Tribunais Pátrios – preservação da decisão agravada – Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Antonio Valdo de Paula
, cumpre pena unificada de 10 anos, 10 meses e 22 dias, pela prática dos crimes de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e Tráfico de drogas
e, ao buscar o induto natalino referente ao delito do Estatuto do Desarmamento, seu pedido foi indeferido.

Para tanto, o magistrado
a quo
ressaltou que
“(...)
o reeducando ostenta também condenação por tráfico de drogas, portanto, delito impeditivo, o que justifica a não concessão do indulto. (...) Como não houve cumprimento integral das penas do crime impeditivo, INDEFIRO o pleito de indulto, nos termos do parágrafo único do art. 11, do Decreto Presidencial n. 11.302/22”
.

O título judicial
não
merece reparos.

De acordo com o
caput
do art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, o indulto natalino será concedido à pessoa condenada por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
, enquanto o parágrafo único do dispositivo consigna que

“
na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Já o art. 7º do diploma presidencial estatui que
o indulto natalino é inaplicável aos crimes considerados hediondos ou a eles equiparados
(inc. I) e, entre outros, aos praticados com grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inc. II). São os denominados crimes impeditivos.

Mais à frente, o
caput
do art. 11 estabelece que “
para
fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984
”, ao passo que em seu
parágrafo único
é alertado que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concu
rso com os crimes a que se refere o art. 7º
”.

A propósito, sobre o concurso de crimes na execução da pena, colaciono pertinente trecho da obra “Execução Penal”, de
Julio Fabbrini Mirabete
e
Renato N. Fabbrini
,
in verbis
:

“Surge a unificação de penas quando são proferidas várias sentenças e a execução delas importaria violar as normas do concurso de crimes.
Ela concretiza na execução a unidade estabelecida pela lei penal referente às penas dos crimes praticados em concurso
. Havendo, assim, duas ou mais condenações em que tenha ocorrido concurso formal, crime continuado, erro na execução ou resultado diverso do pretendido, será efetuada a unificação das penas impostas em processos diversos. No caso de concurso formal próprio, será unificada a pena com base na sanção de um deles, a mais grave se diversas as penas, aumentada de um sexto a um terço (art. 70, 1ª parte, do CP). No concurso formal impróprio, as penas serão somadas (art. 70, 2ª parte, do CP). Ocorrendo crime continuado, também será tomada por base a pena mais severa, aumentada de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP) ou, na hipótese de mais de três crimes praticados com grave ameaça ou violência, até o triplo (art. 71, parágrafo único, do CP).
No concurso material, as penas são somadas (art. 69 do CP)
”
(Mirabete, Julio Fabbrini/ Fabbrini, Renato N./Execução penal – 16º. ed. - Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2023. E-book, paginação irregular).

Estabelecido esse panorama, diferentemente dos decretos anteriores, o decreto natalino de 2022 inova ao deixar de exigir período mínimo de cumprimento de pena como requisito para a concessão do indulto, mas em contrapartida, exige o
desconto integral das penas derivadas dos crimes impeditivos
(art. 7º).

Por efeito, o indulto será concedido aos crimes não impeditivos quando a pena em abstrato cominada de forma individual não superar cinco anos
e
o apenado tiver cumprido integralmente as penas impostas pelos crimes impeditivos. Os requisitos são cumulativos.

Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecido alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). Não. Basta que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7º) para que o cumprimento da
totalidade
da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.

E justamente por se tratar de ato privativo do Presidente da República fundado no art. 84, inc. XII, da CF, é defeso ao órgão julgador reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do indulto, cuja concessão deve observar os limites elencados no decreto presidencial respectivo.

Essa também é a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, para quem “
não compete
ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse
” (HC 417.629/DF, Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 16.2.2018).

Em reforço, a Terceira Seção da Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que “
a concessão do indulto/comutação de penas deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no
decreto
presidencial pelo qual foram instituídos
” (HC 341.986/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 1º.2.2016).

Premissas em mesa e voltando os olhos ao caso concreto, observa-se que o agravante foi apenado com 8
anos e 10 meses de reclusão
quanto ao
Tráfico de drogas
e com
2 anos de reclusão
pelo

Porte ilegal de arma de fogo
somando o total de
10 anos e 10 meses de reclusão
(Id. 188189193
)
.

Consta também que até a data de expedição do Atestado de Pena de Id. 188196683 – fl. 325 (posterior ao decreto presidencial), o agravante cumpriu apenas 3
anos, 1 mês e 21 dias da reprimenda
.

Nesse quadro, muito embora o delito citado no recurso defensivo preveja pena em abstrato inferior a cinco anos, atendendo ao requisito do
caput
do art. 5º, o agravante ainda
não
cumpriu a totalidade da pena oriunda da condenação pelo crime perpetrado análogo a hediondo (impeditivo), o que obsta, por falta de atendimento às exigências legais, a concessão do benefício pleiteado.

Seguindo essa linha de raciocínio, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal:

“O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos.” (AgEx 1007230-93.2023, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, 2ª Câmara Criminal, DJE 12.5.2023).

“O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.
Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022
” (AgEx 1007984-35.2023, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 13.5.2023). Destaquei.

Portanto, como até a data da expedição do decreto presidencial o agravante não havia cumprido a
integralidade da sanção cominada ao crime impeditivo
, medida, como visto, indispensável à concessão do indulto natalino, afigura-se
escorreita
a negativa da benesse pretendida.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao agravo.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024